Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM RAZÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA INFORMADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OITIVA PESSOAL DO APENADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão do juízo da execução que converteu a pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, em pena privativa de liberdade.
2. A conversão fundamentou-se na ausência de pagamento das parcelas e na informação, prestada por genitora do sentenciado, de impossibilidade financeira para assumir os valores.
3. O recorrente requer a realização de oitiva pessoal para avaliar a possibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas, com a indicação de responsável apto a emitir e quitar os boletos correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade é válida quando fundamentada exclusivamente na impossibilidade financeira informada por genitora do sentenciado, sem que o apenado tenha sido pessoalmente ouvido sobre sua capacidade de cumprir a prestação pecuniária e a viabilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A legislação penal admite o cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade e da pena restritiva de direitos, quando compatíveis, conforme o art. 44, § 5o, do Código Penal e entendimento consolidado no Tema 1.106 do STJ.
2. A prestação pecuniária é materialmente compatível com o cumprimento de pena em regime fechado, sendo possível, em tese, a execução concomitante das sanções.
3. A análise da possibilidade de cumprimento da prestação pecuniária exige prévia verificação concreta da capacidade financeira do apenado, o que somente pode ser apurado mediante oitiva pessoal.
4. A decisão de origem baseou-se exclusivamente na manifestação da genitora do sentenciado, sem comprovação de que tenha sido autorizada a assumir o pagamento e sem que o apenado tenha sido ouvido.
5. A ausência de manifestação pessoal do sentenciado viola o contraditório e a ampla defesa, pois impede a adequada avaliação de sua condição econômica e da viabilidade de cumprimento da pena alternativa.
6. Impõe-se a anulação da decisão de conversão da pena para assegurar a realização da oitiva pessoal e a análise concreta da possibilidade de pagamento das prestações pecuniárias.
IV. DISPOSTIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A conversão da pena restritiva de direitos depende de prévia oitiva do apenado sobre sua capacidade de cumprir a prestação pecuniária. 2. A manifestação de terceiro, sem autorização expressa do apenado, não supre a necessidade de contraditório para fins de conversão."
Referências legais e jurisprudenciais
— Dispositivos relevantes citados:
Art. 44, § 5o, do Código Penal.
— Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.106 do STJ.
Acórdão 1875436, 1a Turma Criminal, TJDFT.
Acórdão 1899884, 1a Turma Criminal, TJDFT.
Acórdão 2052424, 3a Turma Criminal, TJDFT.